Tribunal: TJDFT
Processo: 0710930-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO APÓS A CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO RÉU. APÓS A DECISÃO SANEADORA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. No caso em exame, não se verifica qualquer vício a ser sanado. Os argumentos tidos por omissos e/ou contraditórios, ao contrário do afirmado pela parte recorrente, foram devidamente analisados.
3. Após a citação, a parte autora poderá aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, desde que obtenha o consentimento do réu e até o saneamento do processo.
4. Embargos de Declaração opostos pela Autora conhecidos e não providos. Decisão unânime.